Tribunal: TJDFT
Processo: 0757434-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE NEGATIVAMENTE VALORADA. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 7 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 17 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, § 2o, II, do CP), em razão de subtração de aparelho celular mediante grave ameaça, em via pública, com atuação conjunta de dois indivíduos e uso de veículo. A defesa requereu absolvição por ausência de provas, desclassificação para roubo simples, reconhecimento da participação de menor importância e redimensionamento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manter a condenação do apelante pelo crime de roubo majorado; (ii) estabelecer se o reconhecimento fotográfico realizado em sede policial é válido como elemento probatório; (iii) determinar se é possível o reconhecimento da participação de menor importância ou a desclassificação para roubo simples; e (iv) verificar a legalidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa da culpabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade do crime restam comprovadas por conjunto probatório robusto, formado por relato coerente da vítima, reconhecimento fotográfico, confissão extrajudicial e prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório, além de laudo pericial que atestou a presença da digital do réu no interior do veículo usado no crime.
4. O reconhecimento fotográfico foi realizado de acordo com o art. 226 do CPP e se encontra corroborado por outros elementos independentes, sendo válido e eficaz para embasar a condenação, conforme orientação pacificada do STJ e da jurisprudência local.
5. A negativa do réu em Juízo e a alegação de coação em sua confissão extrajudicial não foram confirmadas por qualquer outro elemento de prova, revelando-se como estratégia de autodefesa ineficaz frente ao acervo probatório consistente.
6. Comprovada a atuação conjunta e coordenada com o comparsa, ainda que não identificado, está caracterizado o concurso de pessoas, sendo inaplicável a desclassificação para roubo simples ou o reconhecimento da participação de menor importância.
7. Correta a valoração negativa da culpabilidade, diante da prática do crime enquanto o réu cumpria pena em regime aberto, revelando maior censurabilidade de sua conduta, sem configuração de bis in idem.
8. A fixação da pena-base em 5 anos e 6 meses, com aumento pela causa de aumento de 1/3, foi devidamente fundamentada, observando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena, resultando na pena definitiva de 7 anos e 4 meses de reclusão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. É válida a condenação pelo crime de roubo majorado quando a palavra firme da vítima é corroborada por reconhecimento fotográfico regular, prova testemunhal e laudo pericial.
2. O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial é válido quando observado o art. 226 do CPP e confirmado em Juízo com outros elementos autônomos de prova.
3. Configura-se o concurso de agentes quando demonstrado o ajuste prévio e a divisão de tarefas entre os autores, ainda que apenas um deles tenha anunciado o assalto.
4. A prática do crime durante o cumprimento de pena justifica a valoração negativa da culpabilidade, sem configuração de bis in idem.